Tribunal: TJDFT
Processo: 0706199-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ABERTURA DE INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ALEGAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO JUDICIAL. BENS DO ESPÓLIO. ORDEM DE ENTREGA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Sem o reconhecimento da união estável, há óbice à nomeação da Agravante como inventariante, afigurando-se acertado o seu cadastramento nos autos como parte interessada.
2. Enquanto não realizada a partilha, o que só será possível após declarada a existência ou não da união estável, os bens do espólio deverão ser entregues ao representante legal nomeado, a quem incumbe a sua administração.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.